Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). SUPOSTOS DELITOS DE EXTORSÃO PRATICADOS POR MENSAGENS DE APLICATIVOS, VIA TELEFONE CELULAR. DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO NO LOCAL EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DO CONSTRANGIMENTO.

1. Conforme o disposto no art. 70, do CPP, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.

2. O crime de extorsão é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do constrangimento.

3. No caso, os elementos colhidos indicam que a vítima tomou conhecimento das mensagens constrangedoras em Águas Claras, local em que reside.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, no caso o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.